Tribunal: STF
Processo: HC 263364
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Denunciação caluniosa. Pretensão de anulação da certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivaldo da Costa Ramos Junior contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.857.842/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso (evento 2). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de (02) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de prejuízo na tramitação do dito ato coator, uma vez que “o advogado constituído do Paciente abandonou a causa, sem qualquer comunicação ou aviso ao seu cliente, o que resultou na perda do prazo para interposição de Agravo Interno contra a referida decisão monocrática”. Alega que houve ilegalidade da certificação do trânsito em julgado, porquanto não respeitado o prazo recursal. Assevera a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, bem como de ausência de defesa técnica. Requer, em liminar e no mérito, a nulidade dos efeitos da certidão de trânsito em julgado lavrada em 22/09/2025 no AREsp 2857842/MG (2025/0047811-0), assim como a reabertura do prazo recursal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    No caso vertente, ao que se depreende das razões do recurso de agravo, a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos adotados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem na decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões de recurso especial. 



    Com efeito, “a Corte Especial desse Tribunal Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 19/09/2023), o que não foi observado pela parte recorrente. 



    A orientação desta Corte Superior é no sentido de que, “para que haja a transposição do óbice da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que não incide o óbice aplicado pelo Tribunal de origem, além da impossibilidade de renovação recursal nesse momento” (AREsp 2670224 / PA, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 08/10/2024). 



    Nesta toada, não observou a parte recorrente que, “para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local” (AgRg no AREsp n. 2.664.398/GO, QUINTA TURMA, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJEN de 3/1/2025). 



    No particular, de rigor aplicar o entendimento sedimentado desta Corte Superior, assente no sentido de que “a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, incidindo a Súmula n. 182 do STJ” (AREsp 2364700 / PR, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 18/03/2025), segundo a qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    Sendo assim, “a mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade” (AgRg no AREsp 2753355 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 09/12/2024). 



    Isso porque a “ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.102.665/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe de 30/5/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AREsp 2.857.842/MG enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice das Súmulas 7 e 182 do STJ. Ressaltou que “a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos adotados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem na decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões de recurso especial” (evento 2). 



    Nesse prisma, inclusive, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 237323-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes. II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC 231458-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC 150.819-AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente